Tribunal: TJPA
Processo: 0800026-69.2025.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800026-69.2025.8.14.0083

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE CURRALINHO

APELADO: RAIMUNDO ALVES DE SOUZA, IZAQUELMA DA SILVA SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR URGENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ÓBITO DA PARTE AUTORA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO CABÍVEL. AGRAVO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. AGRAVO DA DEFENSORIA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos pelo Município de Curralinho e pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra decisão monocrática proferida em apelação cível que manteve sentença extintiva sem resolução do mérito, em razão do falecimento da parte autora, mas preservou a condenação do Estado do Pará e do Município de Curralinho ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, com fundamento no princípio da causalidade. O Município pleiteia o afastamento ou a redução da condenação honorária, ao argumento de ausência de causalidade e incompetência administrativa para a regulação da transferência hospitalar. A Defensoria Pública requer a majoração da verba honorária em razão da atuação recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se subsiste a condenação do Município de Curralinho ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, com fundamento no princípio da causalidade, em demanda de saúde extinta sem resolução do mérito por fato superveniente; (
ii
) estabelecer se é cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, §10, do CPC
positiviza
o princípio da causalidade, segundo o qual os honorários advocatícios são devidos por quem deu causa à instauração da demanda, inclusive nas hipóteses de perda superveniente do objeto.

A necessidade de ajuizamento da ação decorre da ausência de prestação tempestiva do serviço público de saúde para viabilizar transferência hospitalar urgente de paciente em estado grave, o que caracteriza a causalidade processual.

A responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais de saúde legitima a inclusão do Município no polo passivo, não afastada pela alegação de que a regulação hospitalar competiria administrativamente ao Estado.

A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública é juridicamente admissível, inclusive quando a instituição atua
contra ente
público, nos termos da orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal.

O art. 85, §11, do CPC impõe a majoração da verba honorária quando houver honorários fixados na origem, julgamento recursal com manutenção da decisão recorrida e atuação da parte vencedora em grau recursal.

A atuação da Defensoria Pública em contrarrazões e na defesa da manutenção da decisão recorrida configura trabalho processual apto a justificar a majoração da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno do Município desprovido. Agravo interno da Defensoria Pública provido.

Tese de julgamento
: 1. O princípio da causalidade autoriza a condenação em honorários advocatícios mesmo quando a demanda é extinta sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, se a conduta estatal tornou necessário o ajuizamento da ação. 2. A responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde legitima a imputação dos ônus processuais ao ente integrante da relação processual cuja atuação se insere no dever constitucional de prestação sanitária. 3. A Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais em face da Fazenda Pública. 4. Presentes os requisitos legais, a majoração de honorários advocatícios em grau recursal é devida nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 23, II, 196 e 198; CPC,
arts
. 85, §§10 e 11, 1.021 e 1.002; Lei nº 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793; STF, Tema 1.002; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp nº 1.573.573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 04.04.2017,
DJe
08.05.2017.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 16ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 25/05/2026 a 01/06/2026, à unanimidade, em conhecer dos recursos, negar provimento ao recurso de Município e dar provimento ao recurso da Defensoria Pública.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recursos de

AGRAVO INTERNO
, ambos interpostos com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática
de ID 32156007, proferida nos autos da presente Apelação Cível, por meio da qual foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Curralinho, mantendo-se a sentença que, embora tenha extinguido o feito sem resolução do mérito em razão do falecimento da parte autora, condenou o Estado do Pará e o Município de Curralinho ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará, no valor de R$ 1.518,00, com fundamento no princípio da causalidade e no art. 85, §10, do CPC.

Em seu agravo interno (ID 33991067), o
MUNICÍPIO DE CURRALINHO
sustenta, em síntese:
(i)
a inadequação da decisão monocrática ao aplicar o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal como fundamento para atribuição da responsabilidade processual decorrente da causalidade, sob o argumento de que a tese firmada refere-se à responsabilidade material solidária dos entes federativos no âmbito do direito à saúde, não à distribuição dos ônus sucumbenciais;
(
ii
)
a ausência de demonstração concreta de conduta omissiva específica do ente municipal apta a justificar sua condenação em honorários advocatícios;
(
iii
)
que a transferência hospitalar para unidade de alta complexidade integra atribuição do sistema estadual de regulação, nos termos da Lei nº 8.080/90, não podendo ser imputado ao Município encargo decorrente de obrigação que extrapola sua esfera administrativa;
(
iv
)
que a extinção do feito decorreu de fato superveniente (óbito do autor), sem nexo causal juridicamente imputável ao Município;
(v)
que, embora reconhecida em tese a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública após o julgamento do Tema 1.002 do STF, subsiste a necessidade de comprovação concreta da causalidade processual; requerendo, ao final, a reforma integral da decisão agravada, com afastamento da condenação honorária ou, subsidiariamente, sua redução.

Por sua vez, a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, no
agravo interno de
ID 32290524
, insurge-se contra a mesma decisão monocrática, sustentando, em síntese:
(i)
que, tendo sido mantida a condenação sucumbencial fixada em sentença, seria obrigatória a incidência do art. 85, §11, do CPC;
(
ii
)
que a majoração da verba honorária em grau recursal constitui imposição legal quando presentes os requisitos jurisprudencialmente estabelecidos;
(
iii
)
que houve efetivo trabalho adicional em sede recursal, apto a justificar a incidência dos honorários recursais; requerendo, ao final, a reforma parcial da decisão monocrática exclusivamente para majorar os honorários advocatícios fixados em favor da Defensoria Pública.

Em
contrarrazões ao agravo interno da Defensoria Pública (ID 35706198)
, o Município de Curralinho defende o desprovimento do recurso, argumentando, em síntese:
(i)
que a verba fixada na origem decorreu exclusivamente do princípio da causalidade, e não de sucumbência típica;
(
ii
)
que o art. 85, §11, do CPC não impõe majoração automática;
(
iii
)
que a excepcionalidade da condenação originária inviabiliza a pretendida ampliação recursal; requerendo a manutenção integral da decisão agravada.

É o Relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De início, verifico que os recursos preenchem os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se a duas questões centrais:
(i)
aferir a correção da decisão monocrática que manteve a condenação do Município de Curralinho ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, com fundamento no princípio da causalidade; e
(
ii
)
verificar a possibilidade de majoração
dos honorários sucumbenciais em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE CURRALINHO

Conforme se depreende dos autos, a
sentença originária extinguiu o feito sem resolução do mérito em razão do falecimento do autor, circunstância que, por si só, não afasta a análise da responsabilidade pelas despesas processuais e honorários advocatícios.

Dispõe o art. 85, §10, do Código de Processo Civil:

“Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.”

A norma consagra, em sede positiva, o
princípio da causalidade
, segundo o qual a responsabilidade pelos ônus processuais deve recair sobre aquele cuja conduta tornou necessário o ajuizamento da demanda.

A doutrina é firme nesse sentido
.
Fredie
Didier Jr.
leciona:

“O princípio da causalidade serve para imputar a responsabilidade pelas despesas processuais àquele que, por sua conduta, deu causa à instauração do processo ou à prática do ato processual.”

No caso concreto, a ação foi proposta para obtenção de transferência hospitalar urgente de paciente em estado grave, com necessidade de atendimento especializado.

O direito à saúde ostenta natureza constitucional fundamental.

Dispõe o art. 196 da Constituição Federal:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Já os
arts
. 23, II, e 198 da Constituição revelam a atuação cooperativa dos entes federativos.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal firmou orientação inequívoca quanto à solidariedade:

Tema 793/STF:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde.”

O agravante pretende distinguir responsabilidade material e responsabilidade processual.

A distinção, em abstrato, é juridicamente possível; contudo, no caso concreto, não conduz à reforma.

Isso porque a causalidade processual não exige culpa exclusiva, tampouco demonstração de conduta individualizada com rigidez incompatível com a estrutura constitucional do SUS.

A demanda foi proposta justamente porque o serviço público de saúde, em sua dimensão sistêmica, não entregou a prestação necessária em tempo útil.

O Município integrava legitimamente a relação processual, não por liberalidade da parte autora, mas em razão da própria conformação constitucional da responsabilidade sanitária.

A alegação de que a regulação seria atribuição estadual não afasta a solidariedade externa perante o jurisdicionado.

O Supremo Tribunal Federal, no
Tema 1.002
, firmou entendimento pela possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública, superando a antiga compreensão restritiva.
Vejamos:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

Logo, a decisão agravada encontra-se juridicamente correta.

DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA

A Defensoria Pública busca a majoração da verba honorária fixada na origem, em razão do desprovimento da apelação interposta pelo Município.

Dispõe o art. 85, §11, do Código de Processo Civil:

“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§2º e 3º para a fase de conhecimento.”

A redação legal é inequívoca ao empregar comando cogente — “majorará” — revelando tratar-se de providência vinculada quando presentes os pressupostos legais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a majoração recursal é cabível quando houver:

(a) decisão anterior fixando honorários advocatícios; (b) julgamento de recurso; (c) manutenção da decisão recorrida ou improvimento do recurso; (d) efetiva atuação da parte vencedora em grau recursal.

Vejamos o referido julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS. I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: "Somente nos recursos interpostos
contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC"; o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba. II - A título exemplificativo, podem ser utilizados pelo julgador como critérios de cálculo dos honorários recursais: a) respeito aos limites percentuais estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC de 2015; b) observância do padrão de arbitramento utilizado na origem, ou seja, se os honorários foram fixados na instância a quo em valor monetário, por meio de apreciação equitativa (§ 8º), é interessante que sua majoração observe o mesmo método; se, por outro lado, a verba honorária foi arbitrada na origem com base em percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa, na forma do § 2º, é interessante que o tribunal mantenha a coerência na majoração utilizando o mesmo parâmetro; c) aferição do valor ou do percentual a ser fixado, em conformidade com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85; d) deve ser observado se o recurso é parcial, ou seja, se impugna apenas um ou alguns capítulos da sentença, pois em relação aos demais haverá trânsito em julgado, nos termos do art. 1.002 do CPC de 2015, de modo que os honorários devem ser arbitrados tendo em vista o proveito econômico que a parte pretendia alcançar com a interposição do recurso parcial; e) o efetivo trabalho do advogado do recorrido. III - No caso dos autos, além de o recurso especial ter sido interposto quando ainda estava em vigor o CPC de 1973 e não haver sido fixada verba honorária na origem, por se tratar
de decisão interlocutória, a parte ora embargante pretende o arbitramento dos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Novo CPC no âmbito do agravo interno, o que, como visto, não é cabível. IV - Embargos de declaração acolhidos para, sem atribuição de efeitos infringentes, sanar a omissão no acórdão embargado.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1573573 RJ 2015/0302387-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/04/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/05/2017)

No presente caso, t
odos esses requisitos se encontram presentes
, bem como a
Defensoria Pública atuou efetivamente em sede recursal, apresentando contrarrazões e defendendo a manutenção integral da sentença.
Ademais, n
ão procede o argumento de que a verba originária, por derivar do princípio da causalidade, impediria a incidência do art. 85, §11.

Assim, necessário se faz dar provimento ao recurso da Defensoria Pública Estadual para majorar os honorários para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Desta feita, a
análise conjunta dos agravos internos
evidencia
que a decisão monocrática observou adequadamente a moldura constitucional do direito à saúde, a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal e a disciplina processual dos honorários advocatícios.

O Município de Curralinho não demonstrou fundamento apto a afastar a incidência do princípio da causalidade, uma vez que a demanda judicial decorreu da necessidade concreta de obtenção da prestação sanitária urgente, em contexto de responsabilidade solidária dos entes públicos.

Por outro lado, a Defensoria Pública, embora legitimamente titular da verba honorária fixada, não faz jus à majoração recursal pretendida, por inexistirem, na hipótese concreta, os pressupostos jurídicos específicos que autorizem a incidência do art. 85, §11, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço dos recursos, nego provimento ao agravo interno
interposto pelo Município de Curralinho e dou provimento ao agravo interno interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará,
tão somente a fim de
majorar os honorários advocatícios para o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
, mantendo
os demais termos do decisum guerreado.

É o voto.

Belém,
25
de
maio
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 01/06/2026